Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. UNIFICAÇÃO DE PENAS. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que indeferiu pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, pois reconheceu a irradiação dos efeitos da reincidência para todas as execuções do Reeducando.

2 A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das penas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3 Agravo na execução penal não provido.